Tribunal: TJSP
Processo: 3003277-36.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Honorários periciais – Pretensão à redução dos honorários periciais fixados em R$ 5.850,00 – A verba honorária pericial deve ser arbitrada de acordo com o grau de dificuldade do trabalho realizado pelo expert - Hipótese na qual o perito seguiu critérios objetivos para a apresentação dos honorários, bem como o juízo "a quo", de acordo com os princípios da equidade e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Honorários periciais – Pretensão à redução dos honorários periciais fixados em R$ 5.850,00 – A verba honorária pericial deve ser arbitrada de acordo com o grau de dificuldade do trabalho realizado pelo expert - Hipótese na qual o perito seguiu critérios objetivos para a apresentação dos honorários, bem como o juízo "a quo", de acordo com os princípios da equidade e proporcionalidade, fixando-os em valor razoável – Parâmetros não infirmados pelo agravante – Decisão mantida – Recurso desprovido.